Tribunal: TJES
Processo: 0058796-69.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0058796-69.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA SERRA TROPICAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058796-69.2007.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
DISTRIBUIDORA SERRA TROPICAL LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado visando à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2007, após reconhecimento da nulidade do crédito tributário, sustentando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC em razão da alegada desproporcionalidade do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em substituição aos percentuais do art. 85, §3º, do CPC em causas de elevado valor; (ii) estabelecer se o Estado deve arcar com os honorários sucumbenciais diante da extinção da execução fiscal por nulidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao Estado o ônus sucumbencial por ter ajuizado execução fiscal fundada em título posteriormente reconhecido como nulo.

A longa tramitação do feito, por aproximadamente 18 anos, reforça a responsabilidade da Fazenda Pública pela instauração e manutenção indevida da demanda.

O art. 85, §3º, do CPC estabelece critérios objetivos e vinculantes para a fixação de honorários quando a Fazenda Pública é parte, devendo ser observados os percentuais legais escalonados.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC possui caráter excepcional, restrita às hipóteses de valor irrisório ou inestimável da causa, não se aplicando a demandas de elevado valor econômico.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.076, veda expressamente a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, impondo a observância dos percentuais legais.

A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação imediata do precedente vinculante do STJ, ante a inexistência de determinação de sobrestamento dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

2. A extinção de execução fiscal fundada em crédito tributário nulo impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

3. A ausência de decisão do STF com efeito suspensivo não afasta a aplicação do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 11; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.520.710/SC; STJ, REsp 1.111.002/SP; STJ, Súmula 153; TRF-3, ApCiv nº 0025290-90.2011.4.03.6182, Rel. Juiz Federal Paulo Alberto Sarno, j. 10.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058796-69.2007.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
DISTRIBUIDORA SERRA TROPICAL LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a exata compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à pretensão do Estado de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, mediante a aplicação do art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), sob o argumento de que a aplicação do art. 85, §3º, do mesmo diploma, gera valor desproporcional frente à complexidade da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 2007 e tramitou por cerca de 18 anos. A extinção ocorreu somente após o reconhecimento de que o crédito tributário era nulo, conforme decisão judicial transitada em julgado. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade: se o Estado ajuizou execução baseada em título nulo, deve responder pelos honorários da parte que se viu compelida a contratar advogado para sua defesa.

No que tange ao critério de fixação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, fixou tese vinculante proibindo o uso da equidade para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado.

Dessa forma, a regra do art. 85, §3º, que estabelece percentuais escalonados para as causas em que a Fazenda Pública é parte, não pode ser afastada sob o pretexto de "razoabilidade" ou "proporcionalidade" fora das hipóteses excepcionais previstas no §8º (causas de valor irrisório ou inestimável), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaca-se a recente decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em caso absolutamente análogo ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO . BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei nº 6.830/80. A sentença afastou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão fundamentou-se na ocorrência de fixação prévia da verba sucumbencial nos autos dos embargos à execução . O apelante sustenta a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução para fins de fixação de honorários advocatícios. O apelante requer a condenação da exequente na verba sucumbencial referente à ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) verificar a possibilidade de condenação autônoma em honorários advocatícios na execução fiscal extinta, quando já fixada verba nos embargos à execução; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência (princípio da causalidade) após a extinção da execução por cancelamento da CDA; e (iii) analisar a base de cálculo dos honorários (apreciação equitativa versus percentuais legais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A imposição dos ônus processuais é pautada pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regime de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.520.710/SC), pacificou o entendimento de que os embargos do devedor são ação incidental à execução.

9. Os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações (execução e embargos), de forma relativamente autônoma.

10. A cumulação da verba honorária não deve exceder o limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC (anteriormente art. 20, § 3º, CPC/1973). 11. O STJ (REsp 1 .111.002/SP) também firmou tese, sob o rito representativo, sobre a extinção da execução fiscal por cancelamento do débito pela exequente.

12. Nestes casos, é necessário definir quem deu causa à demanda para imputar o ônus dos honorários advocatícios.

13. A Súmula 153/STJ dispõe que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

14. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta pelo cancelamento da CDA após 14 (quatorze) anos de tramitação.

15. A autoridade tributária revisou de ofício o lançamento e constatou a inexistência do crédito, embora a matéria já estivesse ventilada nos embargos.

16. A exequente (União Federal) demorou mais de 8 (oito) anos para efetuar as correções necessárias.

17. A exequente deu causa à instauração e à prolongada tramitação do processo, devendo arcar com os honorários advocatícios. 18. A fixação dos honorários não pode ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC).

19.
O STJ (Tema 1076) estabeleceu tese vedando a fixação por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados
.

20 .
A verba honorária deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, I a V, do CPC
.

21. O cálculo deve incidir sobre o valor atualizado do débito (R$ 1 .257.421,75), respeitando as faixas do § 5º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22 . Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios da execução fiscal e dos embargos à execução são autônomos e cumuláveis, respeitado o teto legal (STJ, REsp 1.520 .710/SC).

2. A extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA pela exequente, após a citação e a oposição de embargos, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (STJ, REsp 1.111.002/SP e Súmula 153/STJ).

3.
É vedada a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art . 85, § 3º, do CPC (STJ, Tema 1076)
.

Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, art . 85, § 2º, § 3º, § 5º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.º 798.313/PE; STJ, EREsp n .º 490.605/SC; STJ, REsp n.º 557.045/SC; STJ, REsp n .º 439.573/SC; STJ, REsp n.º 472.375/RS; STJ, REsp 1 .520.710/SC; STJ, REsp n.º 1.111 .002/SP; STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076. (TRF-3 - ApCiv: 00252909020114036182, Relator.: Juiz Federal PAULO ALBERTO SARNO, Data de Julgamento: 10/02/2026, 4ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2026).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se que este Relator não desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1255 da Repercussão Geral (RE 1412069), analisa a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública for parte e o valor da causa for elevado - justamente para definir se o entendimento do STJ (Tema 1076) deve ser mantido ou mitigado sob a ótica constitucional.

Ocorre que, até o presente momento, não houve o julgamento de mérito pelo STF, tampouco existe determinação de suspensão (sobrestamento) dos recursos que tramitam nos tribunais ordinários. Portanto, inexistindo ordem de paralisação e estando o acórdão do STJ em pleno vigor, este Tribunal deve observar a jurisprudência vinculante atual.

Assim, impõe-se a manutenção dos honorários nos moldes fixados pela sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que fixou os honorários com base no art. 85, §3º e §5º, do CPC.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando respeitados os limites das faixas legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.